Tribunal: TJSP
Processo: 1032200-65.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PRELIMINAR – Inquirição de testemunhas – Prova desnecessária – Fatos controvertidos que podem ser provados só por documentos ou prova pericial – Art. 443, II, do CPC – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente de trajeto comprovado – Ausência de sequelas incapacitantes – Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.